Tribunal: TJDFT
Processo: 0744359-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0744359-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SILVANETE CANDIDA SENA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar acerca da preliminar de não conhecimento parcial do recurso, suscitada nas contrarrazões, em razão da alegada inovação recursal, a teor do art. 10, do CPC. Brasília, DF, em 26 de novembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora